Tribunal: TJDFT
Processo: 0737824-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737824-48.2021.8.07.0000 RECORRENTE: UARIAN FERREIRA DA SILVA RECORRIDOS: PAULO JULIANO PINTO DE MELO TEIXEIRA, ADRIANO CÉSAR PINTO DE MELO TEIXEIRA FILHO, ANA LAURA TEIXEIRA FISCHER DIAS, BLANCHE SANTOS TEIXEIRA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ALBERTO FISCHER DIAS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS MEDIANTE INSTRUMENTO PARTICULAR. DIVERGÊNCIAS COM A INVENTARIANTE. TUMULTO PROCESSUAL. EXCLUSÃO DO CESSIONÁRIO COMO TERCEIRO INTERESSADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Prescreve o art. 1.793, caput, do Código Civil que a cessão de direito hereditário exige escritura pública, sob pena de invalidade do negócio jurídico. E o § 2o do citado dispositivo dispõe ser “ineficaz a cessão, pelo coerdeiro, de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente”. 2. A despeito do regramento legal acima e do fato de que os inventariados deixaram ativos financeiros em instituições bancárias, o agravante/cessionário entabulou com um dos coerdeiros cessão de direitos hereditários sobre um imóvel específico, e mediante instrumento particular. Diante de tal quadro, escorreita a decisão do Juízo de origem ao determinar a exclusão do cessionário/agravante da ação de inventário, inicialmente admitido como terceiro interessado. 3. Acrescenta-se ressair dos autos desavenças entre a inventariante e o agravante, como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, gerando tumulto processual, prejudicando, desse modo, o dever de efetividade do processo, positivado no art. 4o do CPC. 4. Na conduta do agravante não se vislumbra litigância de má-fé que justifique a aplicação de multa, por se tratar de mera interposição de recurso para reformar provimento jurisdicional que entendeu desfavorável (EDcl noAgInt no AREsp 1125051/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 05/09/2018). 5. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 85, §§ 1o e 11, 357, 370, parágrafo único, e 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se em face da sua exclusão na ação de inventário, sob o argumento de que é plenamente possível mantê-lo como terceiro interessado. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJDFT, do TJMG, do TJPR e do STJ para demonstrá-la. No extraordinário, sem apontar a existência de repercussão geral da matéria, repete as razões do especial, inclusive quanto aos artigos afrontados. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, tem-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt nos EDcl no AREsp 1858099/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 1/7/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 85, §§ 1o e 11, 357, 370, parágrafo único, e 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal referente ao ingresso do recorrente como terceiro interessado na ação de inventário, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece seguimento o invocado dissenso interpretativo, pois não cuidou a parte recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (AgInt no REsp 1997135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Ademais, também não cabe prosseguir o apelo quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no AREsp 1876766, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 21/3/2022). Por sua vez, verifica-se que o extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019, e ARE 1388562 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 9/9/2022). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, descabe dar andamento ao recurso extraordinário fundado na exposta negativa de vigência ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. A respeito, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1374062 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1/6/2022). Também não cabe ser admitido o apelo fundado na alegada inobservância dos artigos 85, §§ 1o e 11, 357, 370, parágrafo único, e 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019, e decisão monocrática proferida no ARE 1385683, da Relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 8/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005